Tribunal: TJSP
Processo: 2282594-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – Demolição e construção de novo muro no imóvel do agravado – Ausência de prova da necessidade da medida – Requisitos do artigo 300 do CPC não satisfeitos - Recurso improvido.